Tribunal: TJMT
Processo: 1028802-08.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028802-08.2023.8.11.0000

CLASSE:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMA. SRA.
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, NÃO ADMITIU O IRDR, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 10º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E

M

E

N

T

A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE - ART 976 DO CPC - PRESSUPOSTOS - - RELEVANTE DIVERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE INADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de Admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva suscitado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nos termos do art. 981, do CPC, incumbe a este órgão julgador a admissibilidade, ou não do presente incidente, desde que presentes, simultaneamente, os pressupostos indicados no art. 976, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ante a atual estabilização dos entendimentos proferidos pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado sobre o tema, o presente incidente não merece ser admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente Inadmitido

Ausente o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, inadmite-se o incidente.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)
:

Egrégia Seção:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas
suscitado pela i. Vice-Presidente, Desa. Maria Erotides Kneip, objetivando uniformizar o entendimento deste Egrégio Tribunal, no tocante a legalidade do contrato de Cartão de Crédito com reserva de Margem Consignável, a possibilidade de conversão do contrato de Cartão de Crédito
com reserva de Margem consignável para contrato de empréstimo consignado e, ainda, a repetição do indébito de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 987, do CPC e artigos 176 e 181, do Regimento Interno.

A suscitante defende a necessidade de uniformização do entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso quanto as seguintes controvérsias:

“
1. Legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de credito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável;

2. Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;

3. Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;

4. Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial;

5. Ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor
”.

Aduz que, atualmente existem diversos recursos pendentes de julgamento, a título de demonstração do requisito da repetitividade. Aponta que a matéria é exclusivamente de direito, existindo
latente divergência de entendimentos entre as Câmaras desta Casa, ilustrando com diversos arestos, pontuando, ainda, a inexistência de qualquer afetação sobre o tema nos Tribunais Superiores.

Diante disso, com fulcro no art. 926 do CPC e art. 181-E do Regimento Interno do Tribunal, requer a admissão do incidente com a consequente suspensão dos processos em curso que versem sobre a matéria.

ONúcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, através da Informação n. 14/2023, informou quanto a não localização de temas afetados em sede de IAC ou IRDR neste Tribunal, tampouco no STJ e STF (id. 194169690).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela admissibilidade do incidente (id. 199706723).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas
suscitado pela i. Vice-Presidente, Desa. Maria Erotides Kneip, objetivando uniformizar o entendimento deste Egrégio Tribunal, sobre a legalidade do contrato de Cartão de Crédito com reserva de Margem Consignável, a possibilidade de conversão do contrato de Cartão de Crédito com reserva de Margem consignável para contrato de empréstimo consignado e, ainda, a repetição do indébito de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 987, do CPC e artigos 176 e 181, do Regimento Interno.

Destaca, a princípio, a existência de múltiplas demandas sobre a matéria, obrigando este Sodalício decidir reiteradamente sobre questão exclusivamente de direito. Ainda, ressalta a existência de divergência de entendimento entre as Câmaras, ofendendo aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Diante disso, visando uniformizar e qualificar o entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso,
postula pela admissão do incidente a fim de que seja analisada a questão jurídica e fixada tese a respeito da existência de erro substancial quando da contratação de cartão de crédito consignado e suas consequências legais, tais como:

“
1. Legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de credito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável;

2. Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;

3. Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;

4. Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial;

5. Ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor
”.

Pois bem. Cuida-se o
incidente de resolução de demandas repetitivas
de inovação de grande relevância trazida pelo
Código de Processo Civil de 2015
, ante o potencial de pacificar questões debatidas em larga escala no Poder Judiciário, elidindo contradições evidentes, o que fomenta a edificação e manutenção de sistema jurídico estável, seguro e, assim, naturalmente mais efetivo.

Por certo, o tratamento isonômico de diferentes processos que versam sobre a mesma matéria jurídica, resulta em segurança jurídica e atendimento à isonomia, sendo a justificativa do incidente ora analisado, como se pode constatar do art.
976
, do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
”.

Vê-se, portanto, que, são pressupostos de admissibilidade do IRDR:
i)
coexistência de várias demandas que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito;
ii
)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e,
iii
)
inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância.

A lei fala em questão unicamente de direito, lecionando Araken de Assis em sua obra que “
o art. 976, I, não reclama a inexistência
de questões de fato. A exigência é de que haja controvérsia sobre a norma aplicável a determinado esquema de fato, ou circunstância determinantes, etapa logicamente antecedente à atividade de subsunção ou concretização
” (Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, n. 34.8.2, p. 461).

Humberto Theodoro Jr., por sua vez assinala: “
A questão de direito, na realidade, nunca se desliga de um pressuposto fático, de sorte que a lei quando cogita, para efeito do incidente em exame, de “questão unicamente de direito”,
quer que a controvérsia existente em juízo gire tão somente sobre norma, uma vez que os fatos sobre os quais deva incidir não são objeto de questionamento algum
” (negritei).

O autor remete à doutrina e pontua: “
Por outro lado, a mera discussão técnica sobre o sentido e alcance da norma não justifica a abertura do incidente. Tampouco é suficiente a perspectiva de multiplicidade futura de processos a respeito de sua aplicação. Exige o
NCPC
interpretação da mesma norma jurídica. O incidente, em outros termos, não foi concebido para exercer uma função preventiva, mas repressiva de controvérsias jurisprudenciais existentes
” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 48ª edição. Rio de Janeiro:
Gen
Forense, n. 697, p. 914/915).

Traçadas tais premissas, são a
s questões elencadas neste incidente
: i) l
egitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC);
ii
) 2. Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;
iii
) Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;
iv
) Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial; v) ocorrência de danos morais pela retenção
de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor
.

Por derradeiro, passo a explanar quanto à verificação dos pressupostos para as temáticas trazidas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DAS TEMÁTICAS:

Por proêmio, cumpre pontuar que as temáticas trazidas são verificadas em ações propostas por consumidores, em sua maioria aposentados ou pensionistas, questionando a validade de operações de crédito realizadas por instituições financeiras que concedem empréstimos, reservando margem de consignação e aplicando juros maiores, próprios das operações atinentes a cartão de crédito.

Alegam, em sua maioria que acreditavam estarem firmando empréstimo consignado, quando em verdade, os bancos transferem o numerário pretendido pelo consumidor, via transferência eletrônica em sua conta corrente e formalizam contrato de cartão de crédito, através do qual se reserva parte de sua margem consignável em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. Por vezes, há alegações de que o cartão de crédito nunca é usado, ou, ainda que sequer
fora
enviado à sua residência; mas há processos em que o uso do cartão é verificado de forma reiterada.

Com base nessas premissas, ingressam com as demandas declaratórias de inexistência de relação jurídica, ou de nulidade, ou de conversão da modalidade contratual, alegando falha no dever de informação do banco, pois aqueles descontos efetuados mês a mês nunca terão fim ao passo que a inexpressividade da quantia descontada, não satisfaz o valor principal emprestado e encargos do mútuo, mas apenas para
pagamento dos encargos mínimos de mora da fatura do cartão de crédito, cujo valor principal - não utilizado com o cartão, mas obtido por TED depositado em conta - nunca será satisfeito com aquele desconto.

De forma idêntica e massiva, os bancos apresentam defesa, sustentando a regularidade contratual, alegando a livre adesão dos consumidores ao serviço de cartão de crédito, com reserva de margem consignável.

Em alguns casos, os bancos logram comprovar e demonstrar que os consumidores fizeram uso do cartão de crédito, discorrendo sobre a impossibilidade da conversão contratual e requerendo, em caso de eventual procedência, que o valor usado pelo consumidor seja devolvido. Noutros, sequer apresentam os contratos firmados e os comprovantes das transferências eletrônicas efetuadas.

Esse é o resumo da questão repetitiva controvertida.

Por sua vez, conforme se viu, para viabilizar o cabimento de IRDR, é preciso mais do que questão repetitiva controvertida. Necessário que a questão seja unicamente de direito, uma vez que o instituto consiste em "
técnica destinada a obter decisões para
casos iguais
"
(BUENO, Cássio
Scarpinella
.Novo Código de Processo Civilanotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 614).

Aliás, colaciona-se lição doutrinária que, corroborando o enunciado acima, remetem à reflexão:

"
A questão a ser decidida, por sua vez, deve ser de direito, até porque, se for fática, não se trataria da mesma questão. Os fatos podem ser semelhantes, mas não são idênticos. Na verdade, quando se diz que a questão é meramente de direito, queremos nos referir à hipótese na qual os fatos subjacentes à controvérsia jurídica são incontroversos. Ela tem como pressuposto a existência de um fato que se tornou incontroverso no feito
" (DIDIER JÚNIOR,
Fredie

coordenador geral. Coleção Grandes Temas doNovo CPC. Julgamento De Casos Repetitivos: DIDIER JÚNIOR,
Fredie
e CUNHA, Leonardo Carneiro da, coordenadores. Artigo: Do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo civil brasileiro. MEIRELES,
Edilton
. Salvador:
Juspodium
, 2016, p. 67).

Dito isso, tenho que as temáticas apresentadas possuem a identidade fática necessária ao pronunciamento uniforme, ante a
aparente existência de posicionamentos diversos entre as isoladas de direito privado deste Tribunal.

Além dos entendimentos amealhados pela i.
Vice-presidente
, com frequência componho quórum em Câmaras distintas e presencio as divergências existentes quanto às referidas temáticas e, sendo as matérias eminentemente de direito, cumprindo aos requisitos indispensáveis à admissão do incidente.

Ainda, conforme
bem informado
pelo NUGEP - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, inexistem temas afetados neste Tribunal, e nos Tribunais Superiores (id. 194169690) sobre as matérias, não obstando, portanto, a admissibilidade e processamento do presente incidente.

Nesse contexto, evidenciada que situação delineada gera possível risco de ofensa à isonomia dos julgados e, consequentemente, reflete diretamente na segurança jurídica da prestação jurisdicional, já que ora alguns jurisdicionados obtêm a conversão contratual, outros não e, via de consequência, logram, por vezes, a restituição dobrada, ora simples; ou, ainda, logram auferir indenização a título de dano moral, ora padecem.

Diante deste cenário, admito o presente incidente, para determinar, nos termos do art. 982, do CPC c/c 181-H, do RITJMT:

1) Fixar como objeto do presente incidente, as temáticas apresentadas, quais sejam:

Legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de credito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável;

Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;

Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;

Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial;

Ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor
”.

2)
Suspender todos os recursos atinentes à matéria deste Incidente, no âmbito deste Tribunal de Justiça e nas ações novas
;

3)
Dar ciência a Vice-Presidência deste Tribunal e o NUGEPNAC, para a necessária divulgação e comunicação aos integrantes das Câmaras de Direito Privado, bem como aos juízes de primeira instância.

4) Com efeito, reafirmo a admissibilidade deste Incidente e submeto-o a este Colegiado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(10º VOGAL):

Eminentes Pares.

Pelo que me recordo, há divergência sobre a matéria referente ao cheque especial consignado apenas na 2ª Câmara de Direito Privado.

Não sei qual o entendimento da recém-constituída 5ª Câmara de Direito Privado, mas, de qualquer forma, a meu ver não é o caso de admissibilidade da
I
RDR.

Isso porque o fundamento utilizado pelas Câmaras Privadas que seguem esse posicionamento é de que, na verdade, trata-se de “Cheque Especial Consignado”.

Essa modalidade é oferecida quando o consumidor não mais dispõe da margem de 30% para fazer empréstimo consignado, e, obviamente, não lhe é informado que os juros serão os “de mercado”.

Além disso, o crédito é disponibilizado diretamente na conta bancária, e não como limite em cartão de crédito.

Praticamente todos os casos aqui julgados são de contratos de cheque especial consignado, com crédito em conta.

Conforme a convicção da Quarta Câmara de Direito Privado, essa prática é forma de burlar o limite de 30% estabelecido para empréstimo consignado.

O devedor que já está com 30% da sua renda comprometidos, ao assumir mais um crédito de cheque especial dificilmente conseguirá quitar a dívida.

Diante disso, antes da criação da 5ª Câmara de Direito Privado, salvo engano, após muita discussão, a maioria das demais Câmaras definiu que se trata de empréstimo de cheque especial consignado e que o
Banco poderia ser condenado a devolver os valores cobrados em excesso, mas não em dobro.

Portanto, a hipótese não é de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.

Ademais, essa matéria nunca foi submetida ao STJ.

Posto isso, voto pela inadmissibilidade deste Incidente.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(
1
º
VOGAL
)

Senhor Relator,

E
stava pensando da mesma forma que
Vossa Excelência,
só precisava
desse incentivo
.

Realmente,
n
ão há necessidade
da
figura
do incidente
, que engessará os
processos, e,
pelo menos por
enquanto, é
desnecessária.

De modo que, peço vênia ao

R
elator e acompanho o voto
da
d
ivergência
, inaugurada pelo Des. Rubens dos Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SELY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (5º VOGAL)
:

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (
6ª
VOGAL
):

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (7ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(9º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(12º VOGAL):

Peço vista dos autos, pois me parece que, conforme a síntese apresentada pelo Relator, há a possibilidade de admitir o incidente.

O argumento construído pelo voto divergente indica a necessidade de verificar, no IRDR, se o que foi afirmado realmente ocorreu ou pode ter ocorrido.

Há, sim, divergência no tema
, t
alvez não em toda a sua extensão, mas em pontos que precisam
se firmar
na tese

É como
voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
10º VOGAL - PRESIDENTE
)

Des. Márcio Vidal, neste documento, encaminhado pela Vice-Presidência, propõe-se a instauração do IRDR, e foram elencados vários casos julgados pela 1ª, 2ª e 3ª Câmaras de Direito Privado, entre outras.

No entanto, não há um confronto claro, situação que terá de ser enfrentada para a respectiva instauração.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (12º VOGAL):

Desembargador
Rubens de Oliveira,

Por essa razão examinarei se há, de fato, fundamentos para
o IRDR.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA RELATOR (
RELATOR
)
:

Desembargador Márcio Vidal,

Apenas para complementar o que
disse
o Desembargador Rubens
de Oliveira
, esse IRDR começou a ser redigido pela Vice-Presidência em 2022, quando havia muita divergência entre nossas Câmaras, até que se chegou a um entendimento mais comum entre todos.

Mas entendi
o
que
V
ossa
Excelência fundamenta

para o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(13º VOGAL):

Desembargador
Carlos Alberto
,

E
ssa proposição
, que

teve
origem na Vice-Presidência
,

está acompanhada de instrução sobre o incidente
? O
despacho da Vice-Presidência também aponta a divergência existente entre as Câmaras
?

Aguard
arei
o pedido de vista.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA RELATOR (RELATOR):

Desembargador Guiomar Borges,

A Vice-Presidência juntou
os
julgados da
1
ª
,

2
ª,
3ª
e
4ª
Câmaras
Privadas
, pois, na época, ainda não existia a
5ª
Câmara.

Havia divergências
,
algumas estavam considerando o consignado com cartão, atribuindo dano moral; outr
o
s não davam dano moral, mas determinavam a restituição em dobro, enquanto outras davam restituição simples.

Quando a questão chegou à Vice-Presidência, essa colocação foi feita, mas isso começou em 2022.

Desde então, o entendimento das Câmaras alterou-se significativamente
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (13º VOGAL):

A
pergunta que fiz
se deu
justamente por essa razão.

Ainda que
esteja firmado alguns
pontos
, inclusive
em nossa Câmara
, como a devolução em dobro,
ou não,
já houve divergência, mas
foi algo
no
passado
.

P
arece-me que hoje essa matéria está bem sedimentada nas Câmaras.

Não sei qual seria a utilidade de discutir isso neste momento, mas de qualquer forma,
aguardo
o voto do Desembargador Márcio Vidal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
14
ª
VOGAL
)
:

Eminentes pares,

O tema desse IRDR é
uma das divergências da
2ª
Câmara
de Direito Privado
, co
nforme já citado
pelo
D
esembargador
Rubens
de Oliveira
.

Conforme dito,
não há manifestação do STJ sobre o assunto.

Peço
vênia ao Desembargador Márcio
Vidal
, que pediu vista, e ao nobre
R
elator, mas
voto

com a
divergência
inaugurada pelo Des.
Rubens
de Oliveira
.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (12º VOGAL):

Egrégia Seção,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pela Desa. Maria Erotides Kneip,no dia
10/11/2023
,no qual objetiva uniformizar o entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos processos em que se discute a legalidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado, a repetição do indébito de forma simples ou em dobro e ainda a ocorrência, ou não, de danos morais.

A Suscitante sustenta que há inúmeros Recursos pendentes de julgamento nesta Corte de Justiça, relativos ao tema em questão e que existe divergência de entendimento entre as Câmaras de Direito Privado, visto que algumas entendem ser legítima a contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do salário/benefício previdenciário por
meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender da existência de previsão contratual e do uso do cartão de crédito em compras e outras trilham o caminho de que existe erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos possuem cláusulas que confundem o consumidor que, ao contratar, entende que está adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado que afeta a sua Reserva de Margem Consignável.

Assevera a Suscitante que, diante da divergência, faz-se necessário a uniformização do entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, quanto às seguintes controvérsias:

1. Legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de credito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável;

2. Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;

3. Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;

4. Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial;

5. Ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor.

O Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na sessão pretérita, votou no sentido de admitir o Incidente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante deste cenário, admito o presente incidente, para determinar, nos termos do art. 982, do CPC c/c 181-H, do RITJMT:

1) Fixar como objeto do presente incidente, as temáticas apresentadas, quais sejam:

i)Legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender do uso do cartão de crédito para compras ou existência de erro substancial na contratação, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos demonstram titulação e clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de credito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável;

ii
)Possibilidade ou não de reversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de
empréstimo consignado com aplicação de tarifas correspondentes a este último;

iii
)Possibilidade de restituição do indébito em dobro ou não;

iv
)Possibilidade de nulidade do contrato por erro substancial;

v)Ocorrência de danos morais pela retenção de proventos alimentícios decorrentes de erro substancial e falha na prestação de serviços pela ausência de informação clara ao consumidor”.

2) Suspender todos os recursos atinentes à matéria deste Incidente, no âmbito deste Tribunal de Justiça e nas ações novas;

3) Dar ciência a Vice-Presidência deste Tribunal e o NUGEPNAC, para a necessária divulgação e comunicação aos integrantes das Câmaras de Direito Privado, bem como aos juízes de primeira instância.

4) Com efeito, reafirmo a admissibilidade deste Incidente e submeto-o a este Colegiado.

O voto do Relator foi acompanhado pelo 8º Vogal, Des. Sebastião de Arruda Almeida e pelo 9º Vogal, Des. Marcos
Renenold
Fernandes.

O 10º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu do Relator, votando pela não admissão do Incidente. Veja-se:

Por essas razões, com o devido respeito, penso que não é o caso de admitirmos o RDR, senhor relator. (Sic).

A divergência foi acompanhada pelos 1º Vogal (Des. Dirceu dos Santos), 4º Vogal (Desa.
Serly
Marcondes Alves), 5º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), 6º Vogal (Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho), 7º Vogal (Desa. Antônia Siqueira Gonçalves) e 14º Vogal
Vogal
(Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas).

Diante disso, solicitei vistas dos autos para melhor análise.

Sabe-se que o IRDR é um incidente que visa conferir tratamento judicial isonômico na solução de uma mesma questão de direito, que envolva causas individuais e repetitivas, com o mesmo fundamento jurídico, de maneira a preservar a segurança jurídica das decisões, dando maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

A função do IRDR, portanto, é prevenir decisões divergentes e realizar a isonomia e a segurança jurídica.

O artigo 976, do CPC, assim dispõe:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I -
efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II -
risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Na mesma linha, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em seu artigo 181-E,
in
verbis
:

Art. 181-E. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Órgão Especial, pela Seção
de Direito Privado, Seção de Direito Público e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas da respectiva matéria quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Como se vê, para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é necessária a demonstração, cumulativa, da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e inexistência de recurso afetado por tribunal superior, para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância.

Nesse sentido, é a lição de
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (
in
: Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 15ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2018, p. 732/735):

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. (...). Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questões de fato e (c) a
necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

Passa-se a verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos de admissibilidade do IRDR.

Da Inexistência de Recurso afetado por tribunal superior

A Desembargadora Suscitante assegura que, realizadas pesquisas nos Tribunais Superiores, não foi localizada qualquer afetação sobre a questão, objeto do presente IRDR.

Consta do caderno processual que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP – informou que, realmente, não há temas afetados nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, sobre a matéria em questão.

Sendo assim, é incontroverso o preenchimento deste pressuposto de admissibilidade.

Da Multiplicidade de Processos – Controvérsia Unicamente de Direito

A Suscitante afirma que estão presentes os pressupostos para a admissão do IRDR, já que há repetição de processos envolvendo a mesma controvérsia e a questão é unicamente de direito.

Analisando a argumentação esposada pela Desembargadora Suscitante e, em pesquisa no
site
desta Corte de Justiça – jurisprudência –, constata-se que, de fato, no ano que o presente IRDR foi suscitado (2023), havia multiplicidade de processos, concernentes à matéria.

Dessarte, é certo que o primeiro requisito para a admissão do IRDR foi preenchido.

Do Risco de Ofensa à Isonomia e à Segurança Jurídica

A Douta Desembargadora Suscitante defende a admissão do presente IRDR, argumentando que existe, nesta Corte de Justiça, divergência de entendimento, referente aos processos em que se discute a legalidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado, a repetição do indébito de forma simples ou em dobro e, ainda, a ocorrência, ou não, de danos morais. Veja-se:

Observa-se também, que existe de divergência de entendimento entre as C. câmaras de Direito Privado deste Tribunal pois parte entende que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do salário/benefício previdenciário por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), a depender da existência de previsão contratual e do uso do cartão de crédito para compras.

Por outro lado, há também entendimentos no sentido de existência de erro substancial na contração, independentemente da forma de utilização do cartão, quando os contratos possuem clausulas que confundem o consumidor que, ao contratarem, entendem estar adquirindo o empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado que afeta sua Reserva de Margem Consignável.

O presente IRDR, como salientado alhures, foi suscitado nofinal doano de 2023e, naquela época, havia divergência de entendimento entre as Câmaras Isoladas de Direito Privado.

Algumas Câmaras entendiam ser legal a contratação de cartão de crédito consignado com a retenção do salário, por meio da Reserva de Margem Consignável, caso houvesse demonstração da contratação e do uso do cartão de crédito em compras e outras decidiam que a contratação era ilegal, posto que continham cláusulas confusas, fazendo com que o consumidor pensasse estar contraindo um empréstimo consignado.

Entrementes, na atualidade, inexiste, no âmbito deste Tribunal de Justiça, entendimento conflitante e divergente, relativo à matéria, que possa colocar em risco à isonomia e à segurança jurídica.

Aliás, essa situação foi salientada tanto pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, como pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, na sessão pretérita.

Dessa forma, com vistas a espantar qualquer dúvida, quanto à inexistência de divergência de entendimento, perfilha-se alguns julgados
atuais
sobre a questão, proferidos por cada uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO
HAJA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
(N.U 1015694-95.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, julgado em 11/06/2024, publicado no DJE 11/06/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, julgado em 25/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua folha de pagamento/benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

O desconto indevido em folha de pagamento ou benefício do servidor público, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (N.U 1026566-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DACONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (N.U 1014319-61.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (N.U 1001028-75.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, julgado em 21/08/2024, publicado no DJE 24/08/2024). (Destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – CONTRATO ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas
hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação. (N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 31/08/2024). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS
SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira.
Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em
folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos
, na forma positivada no art. 170 do CC.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume. (N.U 1022830-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 01/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – REALIZAÇÃO DE COMPRAS – NÃO LEGITIMA OS SAQUES CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALHA CONFIGURADA – CONVERSÃO MANTIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES –DANO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – AFASTADA A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO – SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual, em relação aos saques realizados, e, determinada aadequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

2. A realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelada tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

4. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.(N.U 1006526-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
,
julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024). (Negritei).

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE ILEGALIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.
(N.U 1008192-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 18/08/2024). (Destaquei).

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.
(N.U 1000937-97.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de
Direito Privado
, julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024). (Negritei).

As ementas transcritas demonstram que, em alguns casos, reconhece-se a ilegalidade da contratação, posto que o consumidor foi levado a erro, pois pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito, determinando a conversão em empréstimo consignado, com a restituição do indébito na forma simples.

Já, na hipótese de a instituição bancária/financeira trazer aos autos o contrato devidamente assinado pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como houve demonstração de que a parte se beneficiou da contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, é reconhecida a legalidade do contrato.

Como se vê, todas as Câmaras de Direito Privado têm idêntico posicionamento sobre o tema, portanto, não há controvérsia.

Com efeito, se inexiste entendimentos conflitantes entre as Câmaras Isoladas de Direito Privado, não há falar em risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Logo, não restou demonstrado que o pressuposto fora preenchido.

Nessa esteira, é certo que o presente IRDR não deve ser admitido, porque ausentes os requisitos autorizadores da sua instauração.

Corroborando o entendimento, colaciona-se o seguinte aresto:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
DIVISOR DE HORAS EXTRAS A SER EMPREGADO NO CÔMPUTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
MARINGÁ.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 976, INCISO II DO CPC. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.
(TJ-PR 0025600-41.2019.8.16.0000 Maringá, Relator: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 13/12/2019, Seção Cível, Data de Publicação: 16/12/2019). (Destaquei).

Ínclitos Julgadores, ainda poderia se pensar na possibilidade de admissão deste Incidente, com relação à tese de indenização por danos morais.

Ocorre que, é de conhecimento geral, que o cabimento do IRDR, exige mais do que a questão repetitiva controvertida. É preciso que a esta seja unicamente de direito.

Nessa quadra, é incontroversa a impossibilidade de admissão do IRDR, para fixação de tese, relativa ao dano moral, uma vez que há a necessidade de exame fático, caso a caso, para o seu reconhecimento.

Não há desconsiderar que o reconhecimento de dano moral depende da apreciação das circunstâncias fáticas que repercutem na esfera da dignidade da vítima, portanto, deve-se analisar as circunstâncias do caso concreto, examinando os elementos de prova.

Vê-se, claramente, que não se trata de “questão unicamente de direito”.

Forte nessas razões, peço vênia ao Relator, mas
ACOMPANHO
a divergência, para
INADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por inexistir razão jurídica para sua admissibilidade.

É o voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Eminentes pares,

I
ria
me

posicionar na sessão anterior
,
mas

aguardei
e
vidente
mente,
o voto
vista do Des.
Márcio
Vidal.

Retifico o meu voto e adiro ao voto do Des. Rubens de Oliveira, que abriu a divergência
,
para inadmitir
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
8
º VOGAL):

Egrégia Seção,

Após refletir mais
a respeito do

tema
,

também m
odific
o
o meu

voto para acompanhar o posicionamento do
Des. Rubens
de Oliveira
.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (9º VOGAL):

Da
mesma forma
, retifico meu voto e acompanho o voto divergente do Des. Rubens de Oliveira.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares.

Ainda falta o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges, cujo posicionamento é o mesmo adotado na Quarta Câmara de Direito Privado.

Aliás, essa questão foi decidida em 2020 com aplicação da técnica de julgamento ampliado, em que foram convocados desembargadores da Terceira Câmara de Direito Privado.

Posto isso, rejeitado por unanimidade o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024